Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA OAB. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. LEGITMIDIDADE.

1. A parte recorrida impugna a concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente, apenas pelo fato de o recorrente ter recebido verbas trabalhistas resilitórias. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerente tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção).

3. Conquanto afigure-se excessivo o percentual dos honorários advocatícios estipulados, de 30% sobre o valor bruto do êxito da ação trabalhista (R$ 283.254,53), e não sobre o líquido (R$ 253.916,95), certo é que resultou da adoção da cláusula ad exitum constante do ajuste (cláusula 3a - REMUMERAÇÃO), e “quota litis” (vinculada à vitória na demanda), conforme previsão do art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que apenas não admite ser o proveito financeiro do profissional superior ao de seu cliente.

4. Ademais, na prestação de contas realizada pelo advogado (ID 22487863), vê-se que o autor deu plena ciência sobre os valores recebidos, o líquido a receber, o percentual de honorários fixados e a base de cálculo, nos exatos termos livremente convencionados, objeto de direito disponível, que devem, pois, prevalecer, já que nenhum vício de vontade restou demonstrado, mormente o da lesão enorme (art. 157, do Código Civil), para justificar o afastamento ou a relativização do pacta sunt servanda.

5. Nesse sentido: “É possível que os honorários contratuais sejam estipulados em percentual sobre o valor total da condenação na ação trabalhista. Nesses casos, o pagamento do valor dos honorários advocatícios deve levar em consideração o valor bruto da condenação, conforme acordado no contrato. (Acórdão 1273332, 07009185520188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.)

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.